Tribunal: TJES
Processo: 5014970-54.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014970-54.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDINEIA PEREIRA DE PAULO DUARTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS Nº 5014970-54.2025.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: VALDINEIA PEREIRA DE PAULO DUARTE

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CRIANÇA COM ENFERMIDADE GRAVE E DEPENDÊNCIA DE APARELHOS VITAIS. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E ADEQUAÇÃO DE CARGA. TESE RECURSAL BASEADA EM PRAZO REGULAMENTAR DE 365 DIAS (RES. ANEEL 1.000/2021). INAPLICABILIDADE FRENTE À EXCEPCIONALIDADE DO CASO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA REDE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é titular da instalação nº 1231506 e que necessita de fornecimento de energia estável, pois seu filho possui grave enfermidade e depende de equipamentos elétricos. Sustenta que, diante de quedas de energia, solicitou que a ré aumentasse a voltagem para 220w e realizou a adequação do padrão. Contudo, a ré informou que o poste estava danificado, sendo necessária a troca e para tal troca informou o prazo de 365 dias.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b) RATIFICAR a decisão liminar de ID 83263821.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9099/95.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de danos morais, em razão da demora na adequação do fornecimento de energia elétrica e substituição de poste em unidade consumidora onde reside criança com grave enfermidade.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular de direito ao observar o prazo de
365 dias
previsto no art. 88, inciso III, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para obras de substituição de postes, e que a inversão do ônus da prova seria indevida.

A tese da concessionária de que possui o prazo de um ano para realizar a troca de um poste danificado não pode ser aplicada de forma absoluta e isolada da realidade fática. No caso vertente, restou comprovado que o filho da Recorrida sofre de
Distrofia Muscular Duchenne
, dependendo diretamente de respiradores e climatização para sobreviver.

Embora a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabeleça prazos para o planejamento de obras, estes devem ser interpretados em conjunto com o princípio da
dignidade da pessoa humana
e a
continuidade do serviço público essencial
(Art. 22 do CDC). A manutenção e a higidez do poste na via pública são de responsabilidade exclusiva da concessionária, não podendo o consumidor, em situação de vulnerabilidade extrema e urgência vital, aguardar o cronograma ordinário de 365 dias para um reparo que condiciona a própria vida.

A demora excessiva, mesmo após ciência da gravidade do quadro clínico, caracteriza falha na prestação do serviço. Como bem salientado na sentença de piso, a resistência em adotar providências indispensáveis em contexto de dependência de equipamentos vitais é injustificável.

Além disso, é dever da concessionária manter a infraestrutura de distribuição em condições adequadas. Conforme o
art. 3º, inciso VII, da Lei nº 9.427/96
, cabe à agência reguladora e às concessionárias zelar pela fidelidade dos equipamentos de medição e conservação das redes. Ademais, o
art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95
estabelece que o serviço adequado satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança. Sendo o poste um ativo da rede de distribuição, sua manutenção e substituição por defeito técnico são de inteira responsabilidade e ônus da concessionária, não podendo ser transferidos ao consumidor ou usados como justificativa para morosidade excessiva.

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, decorrente da angústia e do risco real à saúde da criança pela instabilidade energética e demora na adequação do serviço. O valor fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do bem jurídico tutelado (vida e saúde) e o caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)